Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-77.2022.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002059-77.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADILSON SIQUEIRA - CPF: 838.450.971-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAQUEL SANTANA DA SILVA - CPF: 050.482.741-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. RECURSO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. OBRIGAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B,
caput,
do Código Penal) à pena 6 meses de reclusão, condicionalmente suspensa, além de fixar indenização moral no valor de 3 (três) salários mínimos em favor da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com a ofendida, as agressões psicológicas consistiam em ameaças, humilhações e controle excessivo de suas ações;
(ii)
impacto emocional significativo, que motivou a busca por acompanhamento psicológico e medidas protetivas;
(iii)
narrativa da vítima, em ambas as fases da persecução penal, ainda que isolada, coesa, harmônica e coerente;
(iv)
inexistência de indícios capazes de infirmar as declarações da ofendida;
(v)
pedido expresso de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pela vítima, sem indicação do respectivo valor.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
exclusão do valor mínimo fixado para reparação dos danos;
(iii)
subsidiariamente, redução do montante arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
avaliar se a narrativa da vítima, contraposta pela negativa de autoria do réu, é suficiente para a condenação;
(ii)

analisar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração;
(iii)
verificar se o montante fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, porquanto crimes desse viés ocorrem, majoritariamente, às escusas e sem a presença de testemunhas oculares.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com suas assertivas na etapa extrajudicial, dotada de verossimilhança, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de violência psicológica contra a mulher, sobretudo quando inexistem indícios de que a ofendida tivesse motivos para incriminar injustamente o réu.

7. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

8. O valor

indenizatório, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, requisitos estes que o valor fixado na sentença de 3 (três) salários mínimos atende.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 147-B,
caput
; Código de Processo Penal, artigo 386, VII; Lei n. 11.340/2006, artigo 5º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 8429971/SC e REsp n. 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983); TJMT, ApCrim n. 1001245-16.2023.8.11.0010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Adilson Siqueira
contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal n. 1002059-77.2022.8.11.0005, que o condenou pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B,
caput,
do Código Penal), à pena de
6 (seis) meses de reclusão
, condicionalmente suspensa (artigo 77 do Código Penal), além de fixar o valor de
3 (três) salários mínimos
a título de
indenização moral
em favor da vítima (id. 260523723).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição, ao argumento de que inexiste prova suficiente para condenação. Mantido édito condenatório, postula o afastamento do valor relativo à indenização moral à vítima e, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado (id. 260523730).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 260523733).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 269449281).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Adilson Siqueira
foi denunciado pela prática do delito de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B,
caput,
do Código Penal), em desfavor da vítima Raquel Santana da Silva, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia21 de setembro de 2022, por volta das 12h00min, em residência particular, localizada na Rua Urbano Rodrigues Fontes, nº. 217, Bairro da Ponte (ao lado da casa do Massapé), neste município de Diamantino/MT, o denunciado ADILSON SIQUEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, causou dano emocional à mulher, sua companheira, a vítima Raquel Santana da Silva.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém mencionar que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 07 (sete) anos e dessa relação tiveram 01 (uma) filha de 03 (três) anos de idade.

Depreende-se dos autos que, no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 14h35min, a vítima Raquel Santana da Silva compareceu na Delegacia de Polícia informando que sofre constantemente violência doméstica pelo seu companheiro ADILSON SIQUEIRA, ora denunciado.

Ressai dos autos que o denunciado a ameaça e tenta controlar as ações da vítima por diversas maneiras de modo que diz que se ela for para faculdade e deixar a filha para o acusado cuidar, ele vai deixar a criança sozinha, e denunciá-la para o Conselho Tutelar.

Infere-se que o denunciado impede a vítima de trabalhar dizendo que irá difamá-la no local do serviço, bem como impede de estudar.

A vítima relata ainda que ‘QUE a declarante afirma, ADILSON SIQUEIRA sempre fala, se depender dele, a declarante nunca ira formar; (...); QUE a declarante afirma, ADILSON SIQUEIRA sempre diz que a declarante terá uma surpresa na faculdade que ele ira até la pegar ela de surpresa, a deixando com medo.’

Denota-se também que o denunciado difama a sua companheira para seus amigos, utilizando expressões ofensivas à sua reputação como ‘VAGABUNDA, PUTA, BISCATE E NÃO VALE NADA’.

Consta ainda que o suspeito não deixa a vítima dormir com a finalidade de prejudicar a sua saúde mental.

É importante mencionar que o denunciado controla as ações da vítima, perturba o seu emocional e saúde mental, constrange, humilha, manipula, assim como restringe o seu direito de ir e vir.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (ID. 96735306 – Págs. 01/02), bem como Termos de Declarações constantes nos autos. [...]”
(id. 260523680).

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou o réu nos termos da denúncia à pena de
6 (seis) meses de reclusão
e, na mesma oportunidade, concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 77 do Código Penal, além de fixar, a título de indenização moral em favor da vítima, o valor de 3 (três) salários mínimos.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório, uma vez que respaldado apenas pelas declarações prestadas pela vítima.

No entanto, razão não lhe assiste.

De início, imprescindível salientar que o crime em questão foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Sobre o tema, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1º que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica esta concepção:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase [...] isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Além disso, o crime pelo qual o apelante fora condenado exige, para a sua configuração, a comprovação do dano emocional causado à mulher, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação ou qualquer outro meio que prejudique sua saúde psicológica e autodeterminação.

Trata-se de crime material, doloso, comum e instantâneo, cuja conduta nuclear consiste no ato de causar dano emocional à vítima, isto é, provocar, gerar ou produzir gravame emocional que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Ademais, destaca-se que o dano emocional necessário para a consumação do crime previsto no artigo 147-B,
caput
, do Código Penal não se confunde com o dano à saúde mental, de sorte que, se a conduta do agressor resultar em uma patologia médica, restará caracterizada, a depender do caso concreto, uma das modalidades do crime de lesão corporal previstas no artigo 129 do Código Penal.

Assim, o crime de violência psicológica ocorre quando o agente ativo causa um dano emocional que não gera qualquer tipo de patologia somática, inserindo-se, portanto, no âmbito do sofrimento que não se qualifica como doença (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 500).

Na espécie, ao se
compulsar as provas angariadas aos autos, verifica-se que a vítima, em juízo, narrou que a relação mantida com o apelante sempre foi conturbada e que chegou a um ponto em que não conseguia mais suportá-la. De acordo com a ofendida, os episódios de violência se manifestavam através do controle excessivo exercido pelo acusado, que tentava impedi-la de estudar e trabalhar, especialmente em virtude do ciúme excessivo que o apelante nutria (id. 260523717).

Relatou que, ao ingressar no curso de direito, passou a ser alvo de constantes acusações e calúnias por parte do réu, que insistia em dizer que ela ia para a faculdade para o trair. Aduziu que as discussões se intensificaram quando as aulas presenciais foram retomadas, após o período da pandemia de COVID-19, e o acusado chegou ao ponto de ameaçá-la, dizendo que, se fosse para a faculdade, teria uma “surpresa” ao retornar para casa. Afirmou que esta situação gerou medo, pois temia não apenas por sua integridade, mas também pela segurança da filha do casal. Declarou que, por um período aproximado de quinze dias, o apelante a impedia de dormir, acordando-a constantemente durante a madrugada para discutir (id. 260523717).

Acrescentou que, mesmo após a separação, o réu não cessou com as intimidações. Disse que, em uma ocasião, enquanto estava acompanhada de um amigo, o acusado tentou atropelá-la com uma motocicleta, investindo contra ela em alta velocidade. Por fim, ressaltou que os abalos emocionais causados pelo acusado ainda persistem, de modo que foi preciso buscar por acompanhamento psicológico pela rede do SUS (id. 260523717).

Em contrapartida, o acusado negou a prática delitiva.

Ao ser interrogado em juízo, alegou que sempre incentivou a vítima a estudar, pois desejava que ela tivesse uma vida melhor e condições de proporcionar um futuro digno à filha do casal. Afirmou que trabalhava durante o dia e, à noite, ficava responsável pelos cuidados da criança para que a companheira pudesse frequentar a faculdade. Narrou que, apesar disso, a nível de omitir seu relacionamento dentro do ambiente acadêmico. Disse que, em determinado momento, tomou conhecimento de que a vítima estaria se envolvendo com outra pessoa e, ao questioná-la, iniciaram-se desentendimentos que culminaram no término da relação. Negou que tenha a impedido de exercer qualquer atividade e afirmou que, ao contrário do que foi narrado, sempre a ajudou no que foi possível (id. 260523717).

Diante da prova produzida sob o crivo do contraditório, constata-se que a narrativa da vítima, firme e coerente, descreve detalhadamente os episódios de violência psicológica que sofreu e os impactos emocionais que sofre até os dias de hoje.

Salienta-se que seu relato se manteve coeso e harmônico tanto em sede policial quanto em juízo, como se infere do termo de declaração n. 2022.8.176660, o que reforça sua credibilidade de suas assertivas.

Em adição, consta dos autos que, diante da situação abusiva, a ofendida buscou medidas protetivas, deferidas no bojo dos autos de n. 1001970-54.2022.8.11.0005, o que também confere respaldo às suas alegações e demonstra que as condutas do réu ultrapassaram os limites de meros desentendimentos conjugais, ao passo que surgiu a necessidade de a vítima buscar a tutela jurisdicional com vistas a resguardar sua integridade física e moral.

Especificamente quanto à tese defensiva, no sentido de que a condenação encontra-se lastreada unicamente na palavra da ofendida, a qual, inclusive, conta com a aquiescência da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de parecer, revela-se pertinente tecer algumas considerações.

Observa-se que a maior parte das condutas do recorrente foram perpetradas às escondidas, na ausência de qualquer testemunha ocular.

Sobre a dificuldade probatória em crimes ocorridos nesse contexto, o eminente

Prof. Dr. Alexandre Wunderlich, ao abordar a temática, discute os riscos da supervalorização da palavra da vítima e explica que esta prática pode levar ao descrédito da versão do acusado e, assim, acarretar a atribuição ao réu do ônus probatório, invertendo a lógica processual da presunção de inocência.

Nesse aspecto, sustenta que
“para além da palavra da vítima, é exigível um adicional probatório, justamente que infira a autenticidade do relato apresentado e que aponte contraposição ao depoimento do réu, acima de qualquer dúvida razoável”
(WUNDERLICH, Alexandre. Palavra da vítima e criação de presunção negativa: mitigação da defesa em casos de crime contra a mulher no ambiente doméstico. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 32, n. 381, p. 18-20, 2024. Disponível em:
Boletim IBCCRIM
. Acesso em: 25/02/2025).

Em razão disso, o autor, na busca de um
standard probatório
adequado, apresenta alguns critérios que conferem maior credibilidade à palavra da ofendida, trazendo, a título de direito comparado, a posição adotada pelo Tribunal Supremo da Espanha. Confira-se:

“[...] um caminho possível para o exame e a valoração da prova é indicado pelo Tribunal Supremo da Espanha (Ramírez Ortiz, 2020, p. 204), que
estabeleceu indicadores eficazes na busca de um standard probatório adequado
. Primeiro, exige-se a ‘
credibilidade subjetiva’
, que consiste na avaliação das características psíquicas da vítima (idade e/ou alguma incapacidade), das relações emocionais com o acusado e/ou a existência de interesses de outras naturezas (como a intenção de proteger terceiros). Segundo, a ‘
verissimilitude’
, que compreende uma avaliação de coerência interna (lógica e plausível) e externa (unidade lógica dos dados objetivos) do relato da vítima. E terceiro, o critério ‘
persistência no depoimento’
, uma avaliação da coerência entre os vários depoimentos da mesma pessoa (ausência de modificações essenciais, de nebulosidades e de contradições). Diante da crítica posta e da jurisprudência aqui retratada, a conclusão caminha no sentido de que os critérios — ‘credibilidade subjetiva’, ‘verissimilitude’ e ‘persistência no depoimento’ — podem ser utilizados como forma de trazer maior racionalidade probatória aos casos penais, especialmente de violência de gênero, em que o fato apurado geralmente ocorre às escondidas e consequentemente longe de testemunhas. [...]”
(
ibidem
) – sem destaques no original.

Por certo, as reflexões e críticas trazidas no texto são necessárias e fundamentais à criação, interpretação e aplicação legislativa, com vistas a garantir a manutenção da lógica do sistema acusatório, em que a prova da autoria e materialidade delitiva compete, sempre, à acusação.

Ocorre que, inobstante a condenação esteja embasada apenas no relato da ofendida, ao se adotar os critérios elencados por meio do direito comparado, a conclusão converge à responsabilização penal do apelante.

Verifica-se que a palavra da vítima é dotada de credibilidade, visto que inexistem nos autos quaisquer indícios de que ela objetivasse prejudicar de forma gratuita o pai de seus filhos, bem como o réu não declinou em juízo algum motivo pelo qual a ofendida estaria lhe acusando injustamente. Significa dizer que não há nos autos qualquer circunstância factível que contrarie a versão da vítima.

Quanto à verossimilhança, consoante já delineado, as imputações da vítima foram harmoniosas desde o princípio, apresentando o cenário fático plausível e coeso. A ofendida, inclusive, relatou as minúcias em que consistiram os atos praticados pelo apelante, os indicando de forma clara em todas as oportunidades em que fora ouvida.

Em relação à persistência, as declarações da vítima nas duas fases da persecução penal, além de coerentes entre si, convergem em todos os seus pontos, não havendo vacilações ou omissões que comprometam o teor de suas afirmações.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise a questão, não se pode ignorar a natureza clandestina do crime imputado ao apelante e a necessária relevância que é atribuída à palavra da vítima por todos os motivos aqui indicados.

A propósito, em específico quanto à prática do crime de violência psicológica contra a mulher, os precedentes da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício preceituam:

“[...] No crime do art. 147-B do Código Penal, a prova do resultado pode ser feita pelo depoimento da ofendida ou outros elementos que demonstrem o impacto do crime para o pleno desenvolvimento da mulher, o controle de suas ações, o abalo de sua saúde psicológica ou algum impedimento à sua autodeterminação. Considerando que o resultado do crime não é a lesão à saúde psíquica, mas o dano emocional (dor, sofrimento ou angústia significativos), laudos técnicos tornam-se desnecessários [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1001245-16.2023.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024).

Dessarte, a negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório não é hábil para infirmar o relato coeso, harmônico, verossímil e coerente da vítima, a qual se configura como elemento de convicção concreto e suficiente para resultar na condenação, sobretudo quando não há nos autos qualquer indício de que a ofendida tivesse motivos para criar uma narrativa fantasiosa contra o réu.

Por corolário, a prova colhida sob o crivo do contraditório demonstra que o acusado impôs à vítima episódios contínuos de abusos emocionais e psicológicos, os quais minaram sua autodeterminação e geraram-lhe sofrimento.

Em vistas dessas considerações, não prospera o pleito absolutório fundado na alegação de insuficiência de provas.

2. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

2.1. Dano moral

A Defesa requer a exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral causado pela infração, ao argumento de que não houve indicação do valor pretendido na inicial acusatória.

O pleito não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Terceira Seção. Tema Repetitivo 983. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Julgado em 28/02/2018. DJe 08/03/2018).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

Ainda, em caráter secundário, o recorrente pretende que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
seja minorado, tendo em vista que se trata de pessoa em situação de vulnerabilidade financeira.

No entanto, o montante fixado deve ser mantido.

Isso porque, para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de garantir, sempre, a reparação integral do dano.

Nesse sentido, observa-se que a importância de 3 (três) salários mínimos atende os requisitos acima mencionados, sobretudo diante da ausência de comprovação, cujo ônus era do apelante, de que não possui condições financeiras para arcar com o valor, razão pela qual não há se falar em redução da quantia arbitrada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Adilson Siqueira
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025